Tribunal: TJPA
Processo: 0004566-87.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004566-87.2019.8.14.0057

APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA DE MELO

ADVOGADO DATIVO: FAULZ FURTADO SAUAIA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –

PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E SEUS DEPOIMENTOS, PELO DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 203 E 204 DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL.
A leitura de depoimentos anteriores, confirmados em juízo, não viola o art. 204 do Código de Processo Penal, tampouco houve demonstração de prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP. Assim, afasta-se a nulidade alegada.
NULIDADE POR INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO.
A inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF/88) não foi violada, pois o ingresso dos policiais no imóvel do apelante baseou-se em fundada suspeita decorrente de denúncia da vítima, configurando situação de flagrante delito nos termos do art. 302 do CPP.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL/ EM PERSPECTIVA.
A tese de "prescrição virtual" não possui amparo no ordenamento jurídico brasileiro, sendo rejeitada pelo STJ na Súmula 438, que veda a extinção da punibilidade com base em pena hipotética.
NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A condenação se fundamenta em provas suficientes de autoria e materialidade, consistindo em: (i) depoimentos da vítima e testemunhas, que corroboram a narrativa da denúncia, e (ii) recuperação dos objetos subtraídos, evidenciada por autos de exibição e apreensão. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ROGERIO OLIVEIRO DE MELO
, termo no ID. 15732586, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará (ID. 15732577), que condenou o Apelante pela prática do delito previsto no
artigo
155, 4º, II do Código Penal
, cominando-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto.

Em suas razões recursais (ID. 15732586), requer o Apelante, preliminarmente, a
nulidade
da audiência de instrução e julgamento e seus depoimentos, pelo descumprimento dos artigos 203 e 204 do Código Processual Penal.
Preliminarmente, requer que seja declarada nula a prisão do recorrente devido à invasão ilegal de domicílio.
Ainda preliminarmente, requer a nulidade da sentença devido aos depoimentos nulos e a decretação de extinção de punibilidade devido a prescrição virtual.
Por fim, no mérito apela pela absolvição, por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID. 17198193), o
dominus litis
requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 18034865 pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 15732483), que no dia 29.09.2019, a Sra. Iraene Garcia de Oliveira, deixou sua bolsa com 02 (dois) aparelho de telefone celular, documentos e cartões na residência de seu companheiro Narciso Costa Lopes, localizado na Rua Bento Aderaldo de Aquino, nº 17, Bairro Barrolândia. O então denunciado, proprietário do imóvel, foi ao local a procura do senhor Narciso, e aproveitando-se da oportunidade, subtraiu a bolsa e os objetos que estavam em seu interior. Ainda conforme exordial, na mesma noite um dos aparelhos celulares foi vendido pelo réu pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para a adolescente F.P.S.G. A polícia foi acionada, a res furtiva foi recuperada e o demandado confessou ter praticado o ilícito penal.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
ROGERIO OLIVEIRO DE MELO
nas sanções punitivas artigo 155, §4°, inciso II do Código Penal, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E SEUS DEPOIMENTOS, PELO DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 203 E 204 DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL

O artigo 203 do
Código de Processo Penal
estabelece que a testemunha deve prestar compromisso de dizer a verdade e relatar os fatos de forma detalhada, com base em sua ciência ou nas circunstâncias de sua credibilidade. O artigo 204, por sua vez, veda a prestação de depoimento escrito pela testemunha, exigindo que este seja prestado oralmente.

Porém, mediante a análise aos autos, percebe-se que a leitura de depoimentos anteriores, confirmados pela testemunha em juízo, não infringe o artigo 204; não há vedação expressa na legislação ou na jurisprudência para a prática apontada, bem como não foi demonstrado prejuízo concreto para justificar a nulidade, conforme exige o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, as alegações defensivas devem ser afastadas, prevalecendo o entendimento jurisprudencial de que a leitura de depoimentos anteriores, quando realizada em conformidade com as garantias processuais, não compromete a validade do ato judicial.

NULIDADE POR INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, consagra a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, permitindo a entrada em domicílio sem o consentimento do morador apenas em situações excepcionais, como em caso de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou ordem judicial devidamente fundamentada.

No presente caso, o ingresso dos policiais na residência do Apelante foi amparado por fundadas razões que caracterizam uma situação de flagrante delito, conforme previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo estabelece que o flagrante ocorre nas hipóteses em que o agente (i) está cometendo a infração penal; (ii) acaba de cometê-la; (iii) é perseguido logo após o crime em circunstâncias que indiquem ser o autor da infração; ou (iv) é encontrado com instrumentos, armas ou objetos que indiquem sua autoria.

Nos autos, verifica-se que a entrada dos policiais foi motivada por informações fornecidas pela vítima, que apontou diretamente o Apelante como autor do crime e indicou que os objetos subtraídos estariam em sua residência. Tal indicação, feita de forma imediata e consistente, configurou uma situação de fundada suspeita, suficiente para justificar o ingresso no domicílio, especialmente porque a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui relevante valor probatório, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. Portanto, o ingresso dos policiais no imóvel foi pautado por elementos concretos e razoáveis que afastam a configuração de ilegalidade ou arbitrariedade. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I C/C ART. 70, TODOS DO CPB. PRELIMINARES.
NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER ÀS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE.PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUIZ
A QUO
. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PENA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade decorrente da invasão de domicílio tendo em vista que pelo que se depreende dos autos o réu foi encontrado em imóvel abandonado. Preliminar rejeitada.

(...)

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001978-84.2015.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023)

Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, uma vez que o direito à inviolabilidade domiciliar foi respeitado dentro das exceções constitucionais e legais, assegurando a legalidade da atuação policial no caso concreto.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL/ EM PERSPECTIVA

A tese de prescrição na modalidade virtual, também conhecida como prescrição antecipada ou prescrição projetada, não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. Segundo essa teoria, seria possível presumir o prazo prescricional com base em uma projeção do tempo provável de tramitação do processo até o julgamento definitivo. No entanto, tal conceito não é aceito no direito penal brasileiro, conforme reiterado pela Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe que “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, ainda não concretamente estabelecida.”

A prescrição penal é matéria regida por normas expressas no Código Penal (artigos 109 e seguintes), que preveem os prazos prescricionais com base na pena em concreto, após a sua fixação em decisão condenatória. Não se admite, portanto, a extinção da punibilidade com base em uma projeção hipotética ou futura, visto que isso contraria o princípio da legalidade estrita, que rege o direito penal e processual penal.

Dessa forma, não acolho a preliminar ora arguida.

·

NO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID.
15732481
) e Auto de Entrega (ID.
15732481
), constando que as
res furtivas
, sendo
01 BOLSA DE COR MARROM CONTENDO PERTENCES; 01 CELULAR DA MARCA MOTOROLA DE CAPA VERDE e 01 CELULAR DA MARCA SAMSUNG
, foram apreendidas e devolvidas a vítima.

No que tange à autoria, está delineada mediante depoimentos da vítima e testemunhas, as quais se mantiveram uníssonas durante toda a instrução processual, em consonância entre si,
vejamos:

A testemunha
LAYANA ALVES DA SILVA
, narrou em juízo, que o Apelante a procurou vendendo um aparelho celular, e como estava precisando muito de um celular para vender seus produtos da Avon acabou comprando o citado aparelho celular. Que não recorda por qual valor comprou o aparelho celular. Que o Apelante disse que o aparelho celular pertencia a sua irmã, que estava necessitada de uns remédios e por esse motivo estava vendendo o bem. Que foi procurada pela polícia para devolver o aparelho celular, e assim o fez.

A vítima
IRAENE GARCIA DE OLIVEIRA
, declarou em juízo,
que no dia dos fatos estava na casa do Sr. Narcísio, dormindo em uma rede com a sua bolsa entre as suas pernas, quando o Apelante subtraiu sua bolsa. Disse que o Apelante era seu conhecido. Falou que recuperou seus pertencentes com a ajuda da polícia. Disse que o Apelante furtou sua bolsa por volta das 19h00min. Falou que soube que seu aparelho tinha sido vendido a uma adolescente.

Vale ressaltar, que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente, quando corroborado pelos demais elementos probatórios, no caso em questão a palavra da vítima está associada com os depoimentos das demais testemunhas que confirmaram o fato criminoso. Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. C
ONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
PALAVRA DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

Dessa forma há provas suficientes de autoria e materialidade do crime, sendo impossível acolher o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024